Tribunal: STF
Processo: HC 249129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França, em favor de Juliano Pera, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 920.600/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANO PERA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5026648-49.2024.8.24.0000/SC). 



    Consta dos autos que o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente e de outros agentes pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, 



    A defesa apresentou exceção de incompetência, mas o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC julgou improcedente o pedido. 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte Estadual, tendo sido a ordem denegada, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    Neste writ, alega o impetrante constrangimento ilegal em decorrência da negativa de reconhecimento da incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC para o julgamento do processo criminal nº 5001352-98.2024.8.24.0008. Afirma que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocasionou a " fixação de competência do juízo de Timbó/SC para a apreciação dos fatos relacionados ao tráfico de drogas ocorrido entre os dias 27 e30/3/2023, imputado ao ora Paciente, em virtude do local onde ocorreu a apreensão (lugar da consumação do crime) e prevenção, nos termos dos artigos 69, I e VI, 70, 71e 75, parágrafo único, do CPP" (e-STJ, fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, "que seja reconhecida a incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC para a apreciação dos fatos apurados no processo criminal nº 5001352-98.2024.8.24.0008 e autos relacionados, sendo o feito deslocado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC". (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “a questão sobre a qual versa o writ impetrado guarda nenhuma relação com o instituto da conexão.” Afirma que “Trata-se, em verdade, de competência originária do juízo da comarca de Timbó/SC, uma vez que o local da apreensão da droga – a droga que se diz ter sido o Paciente o responsável pelo fornecimento – se deu no âmbito da sua jurisdição!” Alega que “A competência é do Juízo Criminal de Timbó/SC sob qualquer ótica, seja pelo lugar da infração, seja pela prevenção!”



     Requer “1) Diante da alta probabilidade de ser reconhecida a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Blumenau/SC para o julgamento dos fatos apurados no processo criminal nº 5001352- 98.2024.8.24.0008 e autos relacionados, requer-se a liminar colocação do Paciente em liberdade, ainda que seja submetido a medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do habeas corpus. Subsidiariamente, requer a determinação de suspensão da marcha processual; 2) No mérito, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC para a apreciação dos fatos apurados no processo criminal nº 5001352-98.2024.8.24.0008 e autos relacionados, sendo o feito deslocado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC.



    É o relatório



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No caso dos autos, o Juízo a quo julgou improcedente a exceção de competência, sob os seguintes fundamentos: 



    "Analisando os autos, verifica-se que tanto a ação penal n. 5001752- 48.2023.8.24.0073 (processo 5001752-48.2023.8.24.0073/SC, evento 189, SENT1), quanto a ação penal n. 5002355-71.2023.8.24.0025 (processo 5002355- 71.2023.8.24.0025/SC, EVENTO 108, SENT1), mencionadas pelo excipiente como fundamentação para a exceção, já foram julgadas em primeiro grau de jurisdição (a segunda, inclusive, já transitou em julgado para ambas as partes; processo 5002355- 71.202.8.24.0025, evento 132, CERT1). 



    Desta feita, nos termos da Súmula 235 do Superior TJ (A conexão não determina a reuni]ao dos processos, se um deles já foi julgado), a alegada conexão não subsiste para alteração da competência deste Juízo. 



    Ademais, a competência da 1.ª Vara Criminal de Blumenau é corroborada pela conexão entre os fatos neste processo e os apurados nos autos n. 5031824- 19.2023.8.24.0008 e n. 5018805-43.2023.8.24.0008, que tratam de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo réus comuns. Essa conexão reforça a adequação deste Juízo para examinar as ações de forma integrada, promovendo a eficiência e a consistência no tratamento dos casos inter-relacionados" (e-STJ, fl. 248). 



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a decisão, consignando que: 



    "Tal como sumariado, pretende o impetrante a declaração de incompetência do Juízo da 1ªVara Criminal da Comarca de Blumenau/SC para processar e julgar o paciente em relação aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 1º da Lei n. 9.613/98,fatos processados na ação penal n. 5001352- 98.2024.8.24.0008. 



    Para tanto, argumenta que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC seria competente para apreciação dos fatos processados na mencionada ação penal, haja vista o local da consumação do crime de tráfico de drogas (apreensão dos entorpecentes), crime de maior gravidade imputado ao paciente, teria ocorrido em Timbó/SC, bem como que haveria prevenção do Juízo de Timbó/SC, eis que emitiu a primeira decisão relativa aos fatos, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    Sustenta, também, que houve manifestação ministerial pelo deslocamento da competência ao Juízo de Timbó/SC, ao argumento de que este Juízo autorizou a quebra dos sigilos dos telefones celulares apreendidos nos autos n. 5001401- 75.2023.8.24.0073, os quais originaram a representação pela decretação da prisão preventiva, afastamento do sigilo bancário e expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente e demais corréus (evento 16 do Pedido de Prisão Preventiva n. 5032874-80.2023.8.24.0008). 



    Por fim, argumenta que a declinação de competência do Des. Alexandre D'Ivanenko à Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro para apreciação do Habeas Corpus n. 5078320-33.2023.8.24.0000, impetrado em favor do ora paciente, em razão de ser relatora nos autos n. 5001752-48.2023.8.24.0073, os quais versam sobre a apreensão dos entorpecentes e tramitaram perante a Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, reforçam que o feito deverá ser deslocado para este juízo. 



    Para melhor compreensão, pontua-se que o paciente foi denunciado nos autos n. 5001352-98.2024.8.24.0008, juntamente com outros dez indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 1º da Lei n. 9.613/98. 



    Segundo consta na denúncia, Juliano Pêra, ora paciente, e seu irmão Daniel Pêra, ambos posicionados no alto da estrutura organizacional da associação, seriam os responsáveis por fornecer100kg de maconha - posteriormente apreendidos nos Municípios de Timbó e Gaspar - para os corréus Henrique Richard Machado e Jean Luís Soares. 



    Inicialmente, o corréu Henrique Richard Machado foi preso em flagrante em 29/03/2023, ocasião em que o Juízo de Timbó/SC converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 16 do Inquérito Policial n. 5001401-75.2023.8.24.0073). Na oportunidade, foram apreendidos 5kg de maconha e quatro aparelhos celulares, cujas mídias contidas nos dispositivos revelaram o esquema de fornecimento de grande quantidade de entorpecentes nos autos n. 5001401-75.2023.8.24.0073. Tal procedimento deu origem à ação penal n. 5001752-48.2023.8.24.0073, em trâmite no Juízo de Timbó/SC, no qual os corréus Jean Luís Soares e Henrique Richard Machado foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    As mídias contidas nos dispositivos também constataram que o armazenamento de entorpecentes era realizado por Henrique no Município de Timbó/SC e que Juliano Pêra, ora paciente, juntamente com João José de Menezes Júnior e Daniel Pêra seriam os fornecedores de drogas para Henrique e Jean Luís. Dias após a prisão de Henrique, o corréu Jean Luís Soares foi preso em flagrante, em 05/04/2023, com aproximadamente 73kg de maconha no Município de Gaspar/SC, situação que culminou na denunciação de Jean Luís pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n. 5002355-71.2023.8.24.0025, em trâmite no Juízo de Gaspar/SC. 



    Pois bem. 



    Malgrado a alegação do impetrante, no sentido de que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC seria competente para apreciação dos fatos processados na ação penal n. 5001352-98.2024.8.24.0008, a alegação não merece prosperar. Isso porque, tanto a ação penal n. 5001752-48.2023.8.24.0073, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, quanto os autos n. 5002355- 71.2023.8.24.0025, que tramitou pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC, já foram julgadas em primeiro grau de jurisdição e, inclusive, já transitaram em julgado para ambas as partes (evento 40.1 da ação penal n.5001752- 48.2023.8.24.0073 e 35.1 da ação penal n. 5002355-71.2023.8.24.0025). 



    À vista disso, a teor da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", de modo que não subsiste a conexão para alteração da competência deste Juízo. 



    Ainda que o celular do corréu Jean Luís Soares tenha sido apreendido na Comarca de Timbó, local onde foi deferida a quebra de sigilo de dados do respectivo aparelho celular (autos n. 5001401-75.2023.8.24.0073), tal diligência não atrai a competência, na medida em que o referido procedimento deu origem à ação penal n. 5001752- 48.2023.8.24.0073 que, como visto, já transitou em julgado para ambas as partes, o que afastaria a conexão. 



    De igual modo, embora o Des. Alexandre D'Ivanenko tenha entendido pela prevenção da Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro para apreciação dos fatos no Habeas Corpus n. 5078320-33.2023.8.24.0000, ao argumento de que estaria relacionado ao Inquérito Policial n. 5032874-80.2023.8.24.0008 e, portanto, ao recurso n. 5001752-48.2023.8.24.0073, que tramitou perante o Juízo de Timbó/SC, consoante exaustivamente explicitado, a referida ação penal já foi julgada em primeiro grau e inclusive transitou em julgado, não havendo que falar em conexão com o presente feito. 



    Por outro lado, há conexão entre os fatos apurados na ação penal n. 5001352- 98.2024.8.24.0008 e aqueles apurados nos autos n. 5031824-19.2023.8.24.0008 (Inquérito Policial),n. 5018805-43.2023.8.24.0008 (Pedido de Prisão Preventiva) e n. 5033146-74.2023.8.24.0008 (Ação Penal), que tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Blumenau, e versam sobre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes praticados no Município de Blumenau, envolvendo diversos réus comuns, dentre eles o ora paciente, conexão esta que corrobora a adequação do Juízo de Blumenau/SC para o processamento e julgamento das ações de forma integrada" (e-STJ, fls. 300-303). 



    Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, as instâncias ordinárias esclarecem que a ação penal n. 5001752-48.2023.8.24.0073 (processo n. 5001752-48.2023.8.24.0073/SC) e a ação penal n. 5002355-71.2023.8.24.0025 (processo n. 5002355-71.2023.8.24.0025/SC) já foram julgadas em primeiro grau de jurisdição, incidindo, portanto, a Súmula n. 235 desta Corte, que dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, como na hipótese.



    [...]



    O Juízo da 1.ª Vara Criminal de Blumenau/SC explicita, ainda, que a competência é "corroborada pela conexão entre os fatos neste processo e os apurados nos autos n. 5031824- 19.2023.8.24.0008 e n. 5018805-43.2023.8.24.0008, que tratam de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo réus comuns. Essa conexão reforça a adequação deste Juízo para examinar as ações de forma integrada, promovendo a eficiência e a consistência no tratamento dos casos inter-relacionados" (e-STJ, fl. 248).



    Muito embora a instância antecedente tenha registrado que a vara de Blumenau seria competente porque o processo que tramitou em Timbó já teria sido arquivado, colhe-se dos autos que “a competência é "corroborada pela conexão entre os fatos neste processo e os apurados nos autos n. 5031824- 19.2023.8.24.0008 e n. 5018805-43.2023.8.24.0008, que tratam de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo réus comuns.”



    É dizer: muito embora o impetrante alegue que a droga teria sido apreendida em Timbó, o que definiria a competência da vara lá estabelecida, os autos demonstram que o crime praticado naquela cidade tem relação com os crimes apurados na vara de Blumenau, de modo que está correta a fixação da competência nesta comarca, nos termos do art. 76 do CPP, verbis:



    [...]



    DISTRIBUIÇÃO – PREVENÇÃO – CONEXÃO. Configurada conexão, ante concurso de agentes, tem-se legitimada a distribuição por prevenção – artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal.



    [...] (HC 166.916, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.2.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Comunique-se aos Juízos das varas criminais de Timbó e Blumenau. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente